Tribunal: TJES
Processo: 0009630-78.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Classificação e/ou Preterição; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0009630-78.2019.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADA: GERMANO AUGUSTO NIPPES FERRARI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMONOSTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO – SUCUMBÊNCIA – ANÁLISE DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência orienta-se no sentido de que a análise da causalidade, para fins de fixação da sucumbência, nas hipóteses de perda superveniente do interesse de agir, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas, sim, de quem deu causa à sua propositura
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante MUNICÍPIO DE COLATINA e Apelado GERMANO AUGUSTO NIPPES FERRARI;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009630-78.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA
APELANTE: GERMANO AUGUSTO NIPPES FERRARI
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0009630-78.2019.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADA: GERMANO AUGUSTO NIPPES FERRARI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação ordinária” ajuizada por GERMANO AUGUSTO NIPPES FERRARI, ora Apelado, em face de MUNICÍPIO DE COLATINA, ora Apelante, pretendendo a sua nomeação para o cargo de Agente de Trânsito, para o qual logrou obter aprovação em concurso público deflagrado pelo Edital 002/2017.

Pela sentença de fls. 51/52, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, condenando o Apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 57/59, pugnando pela reforma da sentença vergastada a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais de fls. 63/67, requerendo seja negado provimento ao recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 31 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação ordinária” ajuizada por GERMANO AUGUSTO NIPPES FERRARI, ora Apelado, em face de MUNICÍPIO DE COLATINA, ora Apelante, pretendendo a sua nomeação para o cargo de Agente de Trânsito, para o qual logrou obter aprovação em concurso público deflagrado pelo Edital 002/2017.

Pela sentença de fls. 51/52, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão de perda superveniente do interesse de agir, condenando o Apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 57/59, pugnando pela reforma da sentença vergastada a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “
a análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura
” (agravo interno no agravo em recurso especial nº 2081686/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell).

No caso, a sucumbência fixada na r. sentença deve ser reformada, pelas razões que passo a expor.

A análise da causalidade, na hipótese como a dos autos, tangencia, ainda que sumariamente, o mérito da causa.

A pretensão deduzida pelo Apelado é de obter sua nomeação no cargo para o qual foi aprovado em concurso público.

Todavia, quando do ajuizamento da demanda, isto é, em 22.10.2019, não havia se encerrado o prazo de validade do certame, o que ocorreria apenas em
18.01.2020, prorrogável nos termos do edital.

Neste contexto, impende ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento segundo o qual a Administração Pública tem discricionariedade para, dentro do período de validade do certame, escolher o momento no qual se realizará a investidura.

Veja-se:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 161 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADMINISTRAÇÃO PODE ESCOLHER O MOMENTO DA NOMEAÇÃO, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA PRETERIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 598.099-RG (Tema 161, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/10/2011), consolidou a seguinte tese: “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação.” 2. No caso concreto, o acórdão recorrido decidiu que, embora a recorrente tenha direito à nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada dentro do número de vagas oferecidas no concurso público,
a Administração tem discricionariedade para, dentro do período de validade do certame, escolher o momento no qual se realizará a investidura.

3. Considerando que, na data da propositura desta ação, estava em andamento o prazo de validade do concurso, não há falar em violação ao direito à nomeação e posse
. (...)” (ARE 1372921 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09/05/2022 - grifei)

Destarte, é de se concluir que, à época do ajuizamento da ação, sequer havia algum direito subjetivo à nomeação do Apelado, razão pela qual a perda superveniente do interesse de agir em decorrência de sua nomeação administrativa, no curso do processo, não impõe ao Apelante, à luz da causalidade, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reformar a r. sentença e inverter os ônus sucumbenciais fixados, os quais deverão ser suportados pelo Apelado, observando-se, no entanto, a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMONOSTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO – SUCUMBÊNCIA – ANÁLISE DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência orienta-se no sentido de que a análise da causalidade, para fins de fixação da sucumbência, nas hipóteses de perda superveniente do interesse de agir, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas, sim, de quem deu causa à sua propositura
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante MUNICÍPIO DE COLATINA e Apelado GERMANO AUGUSTO NIPPES FERRARI;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.